Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACORDO PARCIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO QUE APROVEITA AOS CORRÉUS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.221,88 a título de restituição monetária e de R$2.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte ré sustenta a ausência do dever de indenizar, combate os danos materiais e os morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48783286). Custas e preparo recolhidos (ID 48783287 a 48783290). Contrarrazões apresentadas (ID 48783301).
3. No caso dos autos, após a sentença que condenou os réus solidariamente (ID 48783282), adveio o recurso inominado da primeira parte ré e um acordo fixado entre autor e a segunda parte ré (ID 48783285), posteriormente homologado por sentença (ID 48783293) transitada em julgado (ID 48783298). O acordo fixou o pagamento de R$ 5.000,00.
4. Tratando-se de responsabilidade solidária entre as requeridas, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todas elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, nos termos do art. 116 do CPC. Ademais, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.
5. Como os autores ajuizaram a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos materiais e morais experimentados e realizou acordo com um deles, a obrigação se extingue em relação aos demais. O valor acordado com um dos devedores solidários (R$ 5.000,00) não foge da razoabilidade do arbitramento judicial, de modo que a quitação deve ser integral. No mesmo sentido, este precedente: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Diante da sentença homologatória de acordo transitada em julgado, que se estende aos demais corréus como já mencionado acima, não há que falar em qualquer análise deste recurso que adentra ao mérito da matéria. Matéria de ordem pública. Recurso prejudicado.
7. RECURSO PREJUDICADO. Sentença homologatória já transitada em julgado. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.